Tribunal: TJMT
Processo: 1007026-53.2017.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1007026-53.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[CLEUDETE FRANCISCA DE MORAIS - CPF: 241.837.331-20 (APELADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), ADRIANO LUCAS LEITE - CPF: 535.420.611-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE AO RECURSO."
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – CÔNJUGE VIRAGO SUPÉRSTITE - PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ANTE A LEGITIMIDADE DO MTPREV – REJEITADA. MÉRITO:
PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS LIMITADOS À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - VERBAS SUJEITAS AO REGIME DOS PRECATÓRIOS – ART. 100, CRFB/88 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

O termo
a quo
, para concessão do benefício por morte de servidor público a beneficiário do segurado, quando o pedido formulado em ação judicial houver sido precedido de pedido administrativo, deve ser fixado a partir da data em que se efetivou o pedido perante a Administração Pública.

In casu,
o Estado de Mato Grosso
deferiu o pedido de pensão vitalícia por morte e o cálculo retroativo, ao observar que o requerimento administrativo ficou parado por mais de dez anos por desídia da própria administração pública.

Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública estão adstritos ao sistema de precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal, o que abrange, inclusive, as verbas de caráter alimentar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 1007026-53.2017.8.11.0002, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento do retroativo de pensão vitalícia, no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), conforme determinação do Decreto Estadual n. 1047/2012 do Governo do Estado de Mato Grosso e o restante do débito de R$ 191.727,26 (cento e noventa e um mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos) parcelado em 02 (duas) parcelas de R$ 95.863,63 (noventa e cinco mil, oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos).

Os Apelantes, nas suas razões recursais, arguem que o Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passivo, afirmando que o responsável pelo pagamento de pensão é o Mato Grosso Previdência – MTPREV, autarquia estadual (art. 1º e 2º da Lei Complementar nº 560/2014), apontando que o Estado apenas seria responsável em eventual esgotamento dos recursos da autarquia, quando incidiria a responsabilidade subsidiária.

Suscitam a nulidade do processo, porque a ação fora ajuizada apenas contra o Estado de Mato Grosso; todavia, o Juízo de ofício determinou a inclusão do MTPREV no polo passivo, sem que houvesse pedido da parte autora.

No mérito, aduzem que houve um erro da Administração Pública ao reconhecer o direito ao benefício da pensão por morte à apelada, visto que o instituidor do benefício da pensão por morte, era o cônjuge da Apelante, Sr. Joacil de Amorim, que faleceu no dia 17.05.2002, e autora somente, pleiteou o benefício na data de 08 de maio de 2012, portanto, quase, 10 (dez) anos depois, ocorrendo prescrição da pretensão.

Afirmam que a sentença condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e mais R$ 191.727,26 (cento e noventa e um mil setecentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos), totalizando a quantia de R$ 271.727,26 (duzentos e setenta e um mil setecentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos). Porém, o valor pleiteado pela apelada foi, apenas, a quantia de R$ 191.727,26 (cento e noventa e um mil setecentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos).

Destacam que o pagamento deve ser realizado observando a ordem cronológica de apresentação dos precatórios, nos termos do art. 100,
caput
e § 3º, da Constituição Federal.

Com bases nestes argumentos, pugnam pelo provimento do apelo.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID

28522019), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID

30964476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
Preliminar Ilegitimidade passiva
)

Os apelantes suscitam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que a concessão de pensão por morte devida aos dependentes dos servidores civis do Poder Executivo de Mato Grosso compete à autarquia Mato Grosso Previdência – MTPREV.

Não obstante o Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, que dispõe

sobre a criação da Mato Grosso Previdência - MTPREV:

Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do ESTADO de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – ENQUADRAMENTO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECLASSIFICAÇÃO EM REGIME DE 30 (TRINTA) HORAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - PRINCÍPIO DA ISONOMIA – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART.300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Novo CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência devem estar presentes dois requisitos não cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

[...]
(TJMT, RAI 1002685-24.2016.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, Data julgamento 07/02/2020).

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

No tocante à alegação de nulidade do processo, porque a ação fora ajuizada apenas contra o Estado de Mato Grosso; impende destacar que a inclusão da MTPREV no litígio se deu após a contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, no qual suscitou a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, e arguiu a legitimidade do MTPREV; e o Juízo
a quo,
por prudência, antes de apreciar a tutela de urgência, determinou a inclusão do MTPREV no polo passivo da lide, transcrevo o despacho:

Vistos.

Entendo necessário, antes de apreciar o pedido de tutela de urgência, ouvir o MT PREV, para à vista de maiores elementos, decidir com maior segurança, razão pela qual, determino a sua inclusão no polo passivo da lide, abrindo-lhe prazo para a contestação.

Cite-se com as observâncias e advertências legais.

Expeça-se o necessário.

Logo, a inclusão se deu por provocação do Estado de Mato Grosso.

VOTO (MÉRITO)

A preliminar de prescrição confunde-se com o mérito, portanto, deverá ser apreciada em conjunto.

Vislumbra-se dos autos que a Apelada é viúva do ex-servidor Joacil de Amorim, falecido em 17.05.2002.

Depreende-se que no ano de 1999, fora instaurado um PAD em desfavor do servidor Joacil de Amorim, havendo suspensão de seu salário, em razão de diversas faltas do servidor.

Em 17.10.2001, o servidor Joacil requereu administrativamente para voltar a trabalhar com pedido de recebimento/restauração dos respectivos rendimentos, alegando irregularidade no PAD, visto que fora afastado para tratamento de saúde, pois era portador de HIV.

Ocorre que este processo administrativo ficou parado e sem solução por mais de 10 (dez) anos, só teve andamento após o falecimento do servidor, quando a Apelada solicitou administrativamente o benefício da pensão vitalícia, tanto que a própria Administração Pública, por meio do Analista Administrativo da Secretaria de Estado de Gestão,
consigna no parecer emitido no processo administrativo, que não há que falar em prescrição e decadência
, como passo a redigir:

[...] Em detida análise dos fatos, em conjunto com a legislação aplicável ao caso concreto percebe-se que o pedido deve ser deferido, concedendo-se a pleiteada pensão à i. Requerente por morte do seu marido e ex-professor, além da regularização funcional e financeira e os retroativos devidos.

Ato contínuo, não há que se falar em prescrição ou decadência (fato que será debatido mais adiante) até porque não houve voluntariedade do ex-servidor em relação ao seu afastamento para que adviesse qualquer justificativa plausível quanto ao corte de seus rendimentos salarias, sendo que a própria referida Manifestação exarada pela Secretaria de Estado de Educação esclareceu, suficientemente, da recente conclusão do PAD (14/06/2012), que, na verdade, levou quase dez anos para a sua análise em definitivo, tendo ficado suspenso por esse período para a pretensa punitiva, se fosse o caso, inclusive fez a alusão que o referido professor estava acometido de doença grave (elencada no §1º do art. 213, da Lei Complementar n. 04/1990), porém mesmo assim não foi possível promover a imediata aposentação do ilustre servidor
.

Notem-se vários requerimentos dos ex-servidor tendo clamado, reiteradamente, perante a mencionada Secretaria da qual pertencia, para seu restabelecimento funcional e financeiro, porém sem êxito nem respostas naquele momento.

Dessa forma,
há de se entender que a Administração Pública pode e deve realizar justiça no presente feito, restaurando ‘status quo’ da vida funcional do ilustre ex-professor, concedendo à sua família o que o direito assistia, motivo pela qual declina-se para o andamento do processo administrativo e a sua plena eficácia quanto ao direito em relação aos fatos e o pedido
.
(ID

28521968 - Pág. 2)

Posteriormente, a pedido da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, o procedimento administrativo fora encaminhado ao MTPREV, que deferiu o pedido de pensão de acordo com o parecer jurídico conclusivo da douta Procuradoria e encaminhou os autos para a Gerência de Pensionistas para a concessão da pensão vitalícia por morte e o cálculo retroativo e atualizado, a partir de 08/05/2007 até a implementação do benefício (ID

28521970 - Pág. 7).

Conforme o demonstrativo do débito realizado pela Gerência de Cálculos do MTPREV, o débito da Apelada correspondia em 08 de agosto de 2016 ao montante de R$ 191.727,26 (cento e noventa e um mil setecentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos) - ID

28521970 - Págs. 10 e 11).

Denota-se do andamento do processo administrativo que houve concordância da Administração Pública sobre a inocorrência dos institutos da preclusão e decadência, bem como sobre o direito da Apelada ao recebimento da pensão e seus retroativos a partir de 08/05/2007.

Não bastasse, é cediço que o prazo prescricional fica suspenso durante o trâmite do processo administrativo, voltando a correr a partir da comunicação ao requerente da decisão definitiva por parte da Administração, conforme enuncia o art. 4º do Decreto nº 20.910/1932:

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano
.

A Jurisprudência é firme, no sentido de que o termo inicial, para concessão do benefício por morte, de servidor público, quando houver pedido administrativo, deve ser fixado a partir da data em que este se efetivou perante a Administração Pública. Logo, devida a concessão administrativa da pensão, bem como dos valores retroativos.

Vejamos:

PENSÃO POR MORTE – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EM RELAÇÃO A FILHO FALECIDO RECONHECIDA – RETROATIVO A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo requerimento administrativo, este é o marco inicial do benefício previdenciário. (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).
(N.U 0041619-76.2015.8.11.0041, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – PENSÃO POR MORTE DE FILHO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – COMPROVAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC ATÉ 30/06/2009 – APÓS, O CÁLCULO COM BASE NOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA (TR) – PENSÃO DEVIDA A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Comprovada, de forma suficiente, a dependência econômico-financeira, ainda que não seja de forma exclusiva, pela genitora de servidor público falecido, é de rigor a concessão do benefício da pensão por morte. Inteligência do art. 245, inciso I, alínea “d”, da LC nº 04/90.

[...]
É firme a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, no sentido de que
o termo a quo, para concessão do benefício por morte de servidor público a beneficiário do segurado, quando o pedido formulado em ação judicial houver sido precedido de pedido administrativo , deve ser fixado a partir da data em que se efetivou o pedido perante a Administração Pública
.

[...]
(N.U 0002220-78.2011.8.11.0009, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2016, Publicado no DJE 02/08/2016)

Quanto ao valor retroativo da pensão, como já foi destacado acima, a Apelada
tem direito ao montante de R$ 191.727,26 (cento e noventa e um mil setecentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos)
- ID

28521970 - Págs. 10 e 11).

Todavia, na sentença o Magistrado
a quo
condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de
R$80.000,00 (oitenta mil reais)
, conforme determinação do Decreto Estadual n. 1047/2012 do Governo do Estado de Mato Grosso, que limita o pagamento do retroativo.

Assim, determinou que o restante do
débito de R$ 191.727,26 (cento e noventa e um mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos), deverá ser parcelado em 02 (duas) parcelas de R$ 95.863,63 (noventa e cinco mil, oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos).

Ora, verifica-se que o valor da condenação excedeu o débito que a Autora faz jus.

Isso porque, se o Estado de Mato Grosso foi condenando ao pagamento de
R$80.000,00 (oitenta mil reais)
,
remanesce
a quantia de
R$ 111.727,26 (cento e onze mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos)
, em tese se fosse
parcelada em duas vezes, seria de R$ 55.863,63 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e três reais e vinte e seis centavos).

Ocorre que a jurisprudência pacífica do STF é no sentido de ser vedado o fracionamento da execução contra a Fazenda Pública para fins de dividir o pagamento, porque este entendimento iria de encontro à sistemática dos precatórios, sobre a qual já se pronunciou o Pleno do Supremo Tribunal Federal nos seguintes termos:

MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 30, DE 13 DE SETEMBRO DE 2000, QUE ACRESCENTOU O ART. 78 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PARCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS PELA FAZENDA PÚBLICA. 1. O precatório de que trata o artigo 100 da Constituição consiste em prerrogativa processual do Poder Público. Possibilidade de pagar os seus débitos não à vista, mas num prazo que se estende até dezoito meses. Prerrogativa compensada, no entanto, pelo rigor dispensado aos responsáveis pelo cumprimento das ordens judiciais, cujo desrespeito constitui, primeiro, pressuposto de intervenção federal (inciso VI do art. 34 e inciso V do art. 35, da CF) e, segundo, crime de responsabilidade (inciso VII do art. 85 da CF). 2. O sistema de precatórios é garantia constitucional do cumprimento de decisão judicial contra a Fazenda Pública, que se define em regras de natureza processual conducentes à efetividade da sentença condenatória transitada em julgado por quantia certa contra entidades de direito público. Além de homenagear o direito de propriedade (inciso XXII do art. 5º da CF), prestigia o acesso à jurisdição e a coisa julgada (incisos XXXV e XXXVI do art. 5º da CF).
(ADI 2356 MC, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2011)

In casu,
inobstante a relevância da situação de que se tratam de verbas de natureza alimentar, bem como a autora sendo portadora de HIV, observo que tais preocupações foram contempladas pela Emenda Constitucional 62/2009, conforme os atuais §§ 1º e 2º do artigo 100 da Constituição Federal,
ex vi:

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

§ 1º Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo.

§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório.

Nesse sentido, já se pronunciou o Plenário do STF nos seguintes julgados:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ART. 100 E PARÁGRAFOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. I. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que é necessária a expedição de precatório para fins de pagamento de débitos da Fazenda Pública decorrente de decisões judiciais. Precedentes. II.
Esta Corte também firmou a orientação de que até no caso de crédito alimentício há a obrigatoriedade da observância do regime de precatórios para o pagamento do débito fazendário
. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.
(RE 597.835-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 25.11.2010)

PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DE CONCESSÃO DA EFICÁCIA SUSPENSIVA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRECATÓRIO - CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTÍCIA - SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS - CF, ART. 100, "CAPUT" - OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO EXTREMO - DECISÃO REFERENDADA. OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. [...] CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTÍCIA E SUBMISSÃO À DISCIPLINA CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. -
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o alcance da norma inscrita no "caput" do art. 100 da Constituição, firmou-se no sentido de considerar imprescindível, mesmo tratando-se de crédito de natureza alimentícia, a expedição de precatório, ainda que reconhecendo, para efeito de pagamento do débito fazendário, a absoluta prioridade da prestação de caráter alimentar sobre os créditos ordinários de índole comum.
Precedentes. O sentido teleológico da norma inscrita no "caput" do art. 100 da Carta Política - cuja gênese reside, no que concerne aos seus aspectos essenciais, na Constituição Federal de 1934 (art. 182) - objetiva viabilizar, na concreção do seu alcance, a submissão incondicional do Poder Público ao dever de respeitar o princípio que confere preferência jurídica a quem dispuser de precedência cronológica ("prior in tempore, potior in jure"). Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Circunstância que confere plausibilidade jurídica à pretensão cautelar da parte requerente.
(AC 254 QO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 18.12.2009)

Nesse ponto, a sentença deve ser reformada para que a satisfação do crédito seja feita em obediência ao regime dos precatórios, não havendo que se falar em determinar a Fazenda Pública que faça o pagamento dos retroativos de imediato.

Com essas considerações, conheço do recurso e
dou parcial provimento
para que o débito referente ao retroativo de pensão por morte, no montante de
R$ 191.727,26 (cento e noventa e um mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos)
, seja realizado em observância ao regime de precatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020